Tribunal: CARF
Processo: 10880.939897/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939897/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.540 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
DATASIST INFORMATICA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
A insuficiência de apresentação de prova inequívoca hábil e idônea, com
vistas a aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a
manutenção dos efeitos da decisão administrativa que resultou na negativa da
homologação da compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedidos de compensação transmitidos eletronicamente por meio
das DCOMPs de nos 36908.02721.031005.1.3.02-8091 (que descreve o valor original do crédito
– R$ 201.703,45 - e a respectiva composição – e-fls. 113 e ss) e 00516.13774.070406.1.3.02-
6790 (que se utiliza de parte do crédito descrito no pedido retro – R$ 46.711,71 – e-fls. 13 e ss),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939897/2009-03
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.540 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939897/2009-03

objetivando a compensação de valores concernentes à saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2004.
Por meio do Termo de Intimação de e-fl. 6, a insurgente foi cientificada da
existência de inconsistências, ou em sua DCOMP, ou em sua DIPJ, já que havia sido identificado
que esta última declaração não descrevia qualquer importância de saldo negativo, no período em
exame, a ser recuperado. A empresa, todavia, quedou-se inerte, motivo pelo qual foi emitido,
então, o Despacho de Decisório de e-fl. 2 em que não se reconheceu o direito creditório
pretendido e se deixou de homologar as compensações transmitidas.
À e-fls. 10, a contribuinte opôs a sua manifestação de inconformidade em que,
basicamente, sustenta ter constatado a ocorrência de equívocos no preenchimento de sua
DIPJ/2005, tendo-a, passo seguinte, retificado, informando, inclusive, que o saldo correto seria
de R$ 609.852,49 e não, e apenas, de R$ 201.703,45 como informado na DCOMP, a qual,
afirma, não teria conseguido retificar.
Contesta, ainda, o valor do débito que lhe foi exigido (R$ 182.769,31) quando
não homologação de seus pedidos de compensação, notadamente a ser considerar que o valor
do imposto a pagar, na DIPJ original, era de pouco mais de R$ 88 mil reais.
Pede, ao fim, o reconhecimento de seu direito creditório e extinção dos débitos
objetos dos pedidos de compensação.
Para dar sustento à sua defesa, a então manifestante juntou cópias do Balanço de
2004 e da DIPJ/2005 retificadora, que, curiosamente, não consigna qualquer valor de saldo
negativo, mas, isto sim, um valor de Imposto de Renda a pagar, ainda que em importe menor que
aquele comstante de sua DIPJ originalmente transmitida.
E, precisamente por isso, a DRJ de São Paulo, a par de discorrer longamente sobre
questões absolutamente impertinentes ao caso, decidiu por julgar improcedente a manifestação,
já que a única prova efetiva trazida, a DIPJ Retificadora, ainda apontava para a inexistência de
saldo negativo. O julgamento em testilha recebeu a ementa que abaixo se reproduz:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO.
A insuficiência de apresentação de prova inequívoca hábil e idônea, com
vistas a aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a manutenção dos
efeitos da decisão administrativa que resultou na negativa da homologação da
compensação declarada.
A ciência do teor do acórdão supra se deu em 20/09/2010 (AR de e-fl. 156), tendo
o contribuinte interposto o seu recurso voluntário em 20/10/2010 (e-fl. 157) em que afirma que
as cópias de notas fiscais e do livro diário, juntados apenas nestas fase processual, comprovariam
a existência do saldo negativo cuja recuperação se pretende, silenciando-se, neste ponto, quanto
ao fato de DIPJ retificadora ainda consignar a existência de um valor a pagar a título do IRPJ.
Ao final, faz, ainda, um pedido quiçá inusitado, o qual reproduzo a seguir:
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.540 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939897/2009-03

Com relação ao IRPJ de R$ 88.736,08, visto que procede a apuração conforme
livro diário, a empresa resolve solicitar a autorização para a compensação do débito.
Aparentemente, o contribuinte pretenderia, aí, quitar o débito surgido a partir da
não homologação de suas compensações, com o próprio crédito pleiteado e descrito nas aludidas
DCOMPs.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche os pressupostos de cabimento.
O caso, diga-se, é por demais simples. Isto porque, como já adiantado no relatório
acima, a premissa nodal das razões de insurgência trazidas ainda em primeira instância era a
existência de um pretenso saldo negativo informado em DIPJ retificadora. No entanto, esta
declaração transmitida pela empresa com o objetivo, precisamente, de demonstrar o crédito, ao
revés, apontou em sua Ficha 12, um valor de imposto a pagar (e não um saldo negativo) e, sobre
isso, o recorrente não diz nada, ao menos, não expressamente.
Ou seja, seria juridicamente possível até mesmo não conhecer do apelo; os
documentos trazidos entretanto poderiam, eventualmente, demonstrar que as duas DIPJs
(original e retificadora) continham erros que justificariam a sua desconsideração, para fins, diga-
se, do reconhecimento do direito creditório – o que, atualmente, é admitido pela Jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça (confira-se, in casu, o REsp de no 1.133.027/SP, relatado
pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010,
e cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157).
Como se extrai da PERDCOMP de no 36908.02721.031005.1.3.02-8091, o crédito
teria se originado de duas retenções na fonte do imposto, pretensamente realizadas pelas
empresas cadastradas no CNPJ/MF sob os nos 00.394.494/0040-42 (Departamento de Polícia
Federal de São Paulo) e 02.030.715/0005-46 (ANATEL). O problema é que, para fazer provas
sobre tais retenções, a empresa trouxe, além do balanço já acostado à sua manifestação de
inconformidade, cópias do Livro Diário e Notas Fiscais de prestação de serviços. E, no aludido
livro, não se vê nenhum lançamento concernente ao recebimento dos valores descritos nas
preditas notas ou mesmo quanto ao crédito relativo ao IRRF a recuperar; já, as notas fiscais, não
trazem em seu bojo uma única informação sobre a retenção de tributos por órgãos públicos.
Como a recorrente não trouxe mais nenhum documento (nem DIRFs, nem
tampouco eventuais informes de rendimento), não há qualquer comprovação de que, a despeito
da informação contida em suas DIPJs, detinha, efetivamente, algum saldo negativo a recuperar.
Não há correções a fazer, portanto, nem no despacho decisório, nem tampouco no
acórdão recorrido.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.540 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939897/2009-03

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital